Tribunal: TJPA
Processo: 0003302-28.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003302-28.2015.8.14.0040

APELANTE: FABIA FEITOSA SOARES

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPACHO QUE CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA SEM PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. PEDIDO DE EXTENSÃO AO RECURSO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EQUIVOCADAMENTE. DESPACHO DETERMINANDO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUPAEBAS

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003302-28.2015.8.14.0040

AGRAVANTE: FÁBIA FEITOSA SOARES – ME

AGRAVADA: JSL S/A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 14235736

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FÁBIA FEITOSA SOARES – ME
em face da decisão monocrática de
Id. Num. 14235736
que
negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante no
Id. Num. 12395023
em face de decisão de
Id. Num. 12200818
, a qual, por sua vez, não conheceu do recurso de Apelação interposto pela recorrente contra
JSL S/A
.

A ora agravante,
FÁBIA FEITOSA SOARES – ME
,
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
ao
Id. Num. 11180289
.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi proferido despacho intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (
Id. Num. 11902644
).

A parte recorrente opôs embargos de declaração (
Id. Num. 12054618
), sustentando ser beneficiária da justiça gratuita na instância de origem, requerendo fosse suprida pretensa omissão em relação ao pedido expresso de concessão da gratuidade recursal.

Em decisão de
Id. Num. 12200818
, não foram conhecidos os aclaratórios, uma vez que opostos em face de despacho, restando consignado que, além de a
parte apelante ter realizado o pagamento das custas iniciais,
essa
foi condenada ao pagamento de custas em sentença (ID Num 11180287),
pelo que não haveria que se falar em ser beneficiária da justiça gratuita, razão por que, ato contínuo, deixei de conhecer da APELAÇÃO em razão da deserção.

A monocrática foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007 DO CPC.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno. - Não constando o comprovante do pagamento do preparo e sendo intimado ao agravante para recolher as custas e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Opostos novos embargos de declaração ao
Id. Num. 12395023
, estes foram conhecidos, porém rejeitados por meio da decisão ora embargada de
Id. Num. 14235736
.

A decisão restou assim ementada:

EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESPACHO QUE CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA SEM PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. PEDIDO DE EXTENSÃO AO RECURSO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EQUIVOCADAMENTE. DESPACHO DETERMINANDO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colaciona-se também o dispositivo da decisão ora atacada:

(...)
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para NEGAR PROVIMENTO
, ante a inexistência dos vícios apontados, mantendo a decisão que não conheceu da Apelação ante a deserção, tendo em vista que a parte foi intimada para recolher o preparo em dobro. (...)

Inconformada,
FÁBIA FEITOSA SOARES – ME
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(
Id. Num. 14513245
) contra a decisão monocrática, reiterando o pedido de gratuidade e sustentando que não há preclusão para tal requerimento.

Alega que houve determinação de recolhimento de custas em dobro, mas que seus primeiros embargos de declaração não foram conhecidos, deixando de ser analisado seu pedido de gratuidade da justiça, tendo juntado comprovante de que estaria inapta, não podendo arcar com as custas processuais.

Aduz que outro fato que ensejaria o reconhecimento do pedido de gratuidade é que a parte Apelada, em suas contrarrazões (
Id. Num. 1180293
) não impugnou tal pedido e sequer alegou que o recurso estaria deserto, discutindo apenas o mérito do apelo.

Assevera, por fim, que não houve indeferimento expresso do pedido de gratuidade, estando a parte Agravante dispensada do recolhimento até a decisão sobre o pedido.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja deferida a gratuidade da justiça à Agravante e que seja determinado o retorno dos autos para análise do recurso de Apelação interposto.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Agravada,
JSL S/A
, ao
Id. Num. 14894249
.

Pede o improvimento do Agravo Interno, com a aplicação de multa por agravo manifestamente inadmissível, com amparo no art. 1.021, §4º, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte Agravante. Vejamos.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no ato de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento deste em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, §4º, do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão, era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe
o art. 9º, §1º c/c art. 33, da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao
Id. Num.
11902644

para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte recorrente opôs embargos de declaração (
Id. Num. 12054618
), sustentando ser beneficiária da justiça gratuita na instância de origem, requerendo fosse suprida pretensa omissão em relação ao pedido expresso de concessão da gratuidade recursal, ao que, em decisão de
Id. Num. 12200818
, não foram conhecidos os aclaratórios, uma vez que opostos em face de despacho, tampouco sua Apelação, em razão da deserção.

Não há que se falar
em se tratar de beneficiária da justiça gratuita
, nem em inexistência de preclusão para tal pedido, como tenta fazer crer a parte agravante, mas sim em ausência de cumprimento da determinação para a realização do pagamento em dobro, pelo que
inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
, porquanto manifestamente deserto
.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531 - grifei).

Para corroborar o entendimento adotado acerca da matéria, registro os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- Não constatada a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, deve ser concedida à parte apelante a oportunidade para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015; II- Oportunizado ao Apelante a diligência do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, e mantendo-se este inerte, é inadmissível o processamento do apelo, uma vez que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - DESATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o art. 1.007, § 4º do CPC, deve ser mantida a decisão que decretou a deserção do recurso. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.

AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)

Conclui-se, portanto, que a parte Apelante/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro, pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme arts. 932, inciso III, e 1.007, do CPC.

Para além disso, compulsando os autos, tenho que a Embargante sequer requereu a justiça gratuita na petição inicial e pagou as custas. Por sua vez, o juízo de origem deferiu a justiça gratuita no despacho inicial de
Id. Num. 11180267 - Pág. 1
, ocorrendo um equívoco.

Veja-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “é vedada a concessão
ex officio
do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte”,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É vedada a concessão ex officio do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso não haja pedido expresso da parte. Precedentes. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1890106 RJ 2021/0134188-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Desta forma, a parte não pode deduzir em juízo recursal o pedido de extensão de justiça gratuita que lhe foi deferida erroneamente, o que configura flagrante má-fé, pois nunca requereu a benesse quando o processo tramitava na 1ª Instância.

A Embargante poderia ter requerido a justiça gratuita em sede recursal
e não a extensão da justiça gratuita que não requereu na inicial e foi deferida por erro
.

Assim sendo, o despacho (
Id. Num. 11902644 - Pág. 1
) que determinou o recolhimento em dobro não foi atendido, incorrendo a parte Apelante em deserção.

Destarte, em razão da falta de comprovação da sua efetiva hipossuficiência financeira, incorrendo em deserção, a recorrente preferiu valer-se da oposição de embargos declaratórios

no intuito de tentar beneficiar-se da concessão da justiça gratuita, tornando assim a agir de má-fé, como já ressaltado na monocrática vergastada.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter inalterada a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023